Tribunal: STF
Processo: RE 92237
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
ADVOGADO IMPEDIDO. 
Não constante da inscrição na Ordem dos Advogados o impedimento do advogado, não pode a parte ser prejudicada com sua participação no processo. 
O art. 13 do Código de Processo Civil não cuida apenas da representação legal dos incapazes e das pessoas jurídicas, mas inclui no elenco das irregularidades a serem sanadas a hipótese da incapacidade de postular. 
Não houve prejuízo da parte contrária, que se manteve silente, para surpreender a outra parte as vésperas do julgamento. 
Não foram observadas as determinações dos §§ 1º e 2º, do art. 124 da Lei nº 4.215/63; e art. 13 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido, para determinar o julgamento do mérito.